Tribunal: TJDFT
Processo: 0734682-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0734682-02.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: AROLDO SILVA AMORIM FILHO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração (Id 40726907) opostos pelo agravante Aroldo Silva Amorim Filho contra decisão liminar dessa relatoria que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pelo ora embargante, objetivando suspender a decisão agravada “a fim de que seja impedido qualquer ato quanto aos valores penhorados, mormente o levantamento por parte do advogado”. A decisão que indeferiu o pleito de atribuição do efeito suspensivo consignou expressamente que os valores bloqueados se encontravam em conta corrente de titularidade do agravante e não poupança, inexistindo demonstração de que os valores constritos são provenientes de verbas salariais ou mesmo que a penhora comprometeria a subsistência do executado e de sua família. Ressaltou, ainda, que embora o valor bloqueado se mostre bem aquém do valor do débito perseguido, é suficiente para o pagamento das custas do feito executivo e satisfação, ainda que mínima, da dívida exequenda, daí porque não goza da proteção elencada no art. 836, do CPC. Sustenta o embargante que a decisão embargada foi contraditória ao afirmar expressamente a ausência de probabilidade de provimento do recurso e admitir que as razões recursais demonstram a existência de entendimentos jurisprudenciais diversificados. Defende que em razão da declaração desta relatoria da existência de entendimentos diversos no tocante à impenhorabilidade de valores irrisórios frente ao débito executado, assim como de valores que sequer atingem 40 (quarenta) salários mínimos, resta evidenciada a probabilidade do direito do recorrente. Salienta, ainda, que a decisão restou omissa, vez que não se manifestou sobre o entendimento jurisprudencial pacífico fixado pelo c. STJ quanto à impenhorabilidade de valores até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, ainda que depositados em conta corrente. Requer, assim, o conhecimento e acolhimento dos presentes embargos de declaração para sanar a contradição e omissão apontadas, atribuindo-se efeitos infringentes para deferir o efeito suspensivo requerido, “...de modo a determinar sejam obstados todos e quaisquer atos quanto aos valores penhorados, mormente o levantamento por parte do embargado”. Resposta aos embargos de declaração (Id 41263668), pelo não provimento do recurso. É a síntese do necessário. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos. Inicialmente, importante destacar o que estabelece o § 2o do art. 1.024 do Código de Processo Civil, in verbis: “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. Sustenta o embargante que a decisão que indeferiu a atribuição do efeito suspensivo requerido é contraditória e omissa. Contudo, razão não assiste ao embargante. Com efeito, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal, sendo admissíveis, ainda, para a correção de eventual erro material, conforme disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil. A contradição, mais especificamente, ocorre quando o julgado apresenta incoerência entre as proposições constantes na motivação da decisão, tornando incerto o provimento jurisdicional. Extrai-se do recurso que a insurgência do embargante volta-se contra a própria fundamentação adotada no decisum. A contradição apontada não seria aquela existente entre premissas postas na decisão, mas sim entre o que restou decidido e o posicionamento defendido pelo embargante. Ao contrário do que afirma o embargante, a despeito de ter entendido pela existência de suposta contradição, a afirmação por esta relatoria de que existem entendimentos diversos não induz ao reconhecimento da probabilidade do direito, como pretende fazer crer o recorrente. Ora, ressaltou esse relator que a jurisprudência não é unânime, porém também destacou seu posicionamento quanto ao tema, filiando-se à corrente que entende que a regra da impenhorabilidade prevista no inciso X do art. 833, do CPC não é absoluta. Da mesma forma, salientou que, embora o valor bloqueado se mostre bem aquém do valor do débito perseguido, é suficiente para o pagamento das custas do feito executivo e satisfação, ainda que mínima, da dívida exequenda, daí porque não goza da proteção elencada no art. 836, do CPC. Senão vejamos, verbis: De acordo com o inciso X do art. 833 do CPC, o saldo de até 40 (quarenta) salários mínimos, depositados em caderneta de poupança, é considerado impenhorável. Contudo, o C. STJ destaca que, em observância ao princípio da efetividade da prestação jurisdicional, não se mostra razoável, em situações em que não haja comprometimento da manutenção digna do executado, que o credor não possa obter a satisfação de seu crédito (REsp 1150738/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/05/2010, DJe 14/06/2010) Desta feita, verifica-se que a extensão dada ao dispositivo legal não é absoluta, e pressupõe que o devedor demonstre que a quantia a ser reservada será usada para viabilizar seu sustento digno e de sua família, ressalvado abuso, má-fé, ou fraude, frise-se, devendo ser averiguada caso a caso, diante da situação concreta. Na hipótese em comento, cumpre ressaltar que os valores bloqueados se encontravam em conta corrente de titularidade do agravante e não poupança. É certo que, havendo demonstração de que os valores constritos são provenientes de verbas salariais ou ainda que a penhora efetivada compromete, de fato, a subsistência do executado e de sua família, poder-se-ia invocar também a regra da impenhorabilidade, no caso de conta corrente. Contudo, não há nos autos prova nesse sentido. No concernente à impossibilidade de se penhorar quantia irrisória, importa ressaltar que a magistrada a quo afastou expressamente a proteção legal prevista no art. 836, do CPC, indicando que os valores são superiores ao necessário para pagamento das custas da execução na origem. Não se olvida que a quantia total, objeto da constrição, se mostra bem aquém do valor do débito perseguido. No entanto, sendo suficiente para o pagamento das custas do feito executivo e satisfação, ainda que mínima, da dívida exequenda, não goza da proteção elencada no art. 836, do CPC. Vê-se que o decisum foi proferido de forma clara e com a devida fundamentação, inexistindo omissão sobre o entendimento jurisprudencial pacífico fixado pelo c. STJ quanto à impenhorabilidade de valores até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, ainda que depositados em conta corrente. É cediço que a omissão consiste no silêncio do julgador sobre argumentos deduzidos pelas partes que sejam capazes de infirmar os fundamentos lançados no decisum. Na hipótese em comento, a decisão afastou a impenhorabilidade dos valores constritos em conta corrente, salientando que não restou demonstrado que esses eram provenientes de verbas salariais ou ainda que a penhora efetivada comprometeria a subsistência do executado e de sua família. Basta uma leitura atenta à decisão impugnada para se concluir que a argumentação do embargante não se coaduna com nenhuma das hipóteses contempladas pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil, inexistindo contradição ou mesmo a omissão apontada. Ademais, a despeito de todo o inconformismo do embargante quanto à probabilidade do direito, cumpre destacar que a decisão impugnada também não vislumbrou o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo que justificasse a pretendida atribuição do efeito suspensivo ao recurso, requisitos que, frise-se, devem se fazer presentes cumulativamente. Acertadas ou não as conclusões exaradas na decisão embargada, certo é que, ao contrário do afirmado pelo embargante, não há vícios a serem sanados. Constata-se que o embargante pretende conferir efeitos infringentes aos embargos declaratórios, com o intuito de instaurar nova discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada por este relator, o que não se mostra possível pela via escolhida. Mantenho, pois, a decisão embargada. Do exposto, REJEITO os embargos de declaração. Aguarde-se o término do prazo concedido à parte agravada para apresentar as contrarrazões ao recurso de agravo. Após, retornem-me os autos conclusos. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator